Tribunal: STF
Processo: Rcl 90472
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL, E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NA ADI 7.265. RECURSO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo Interno em face de decisão que julgou procedente a Reclamação. 

    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO

    2. Discute-se a violação à autoridade da decisão proferida por esta CORTE nos autos da ADI 7.265, Rel. Min. ROBERTO BARROSO.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. Por ocasião do julgamento da ADI 7.265, afirmou a constitucionalidade da imposição legal de cobertura de tratamentos ou procedimentos fora do rol da ANS, desde que preenchidos os parâmetros técnicos e jurídicos fixados pela CORTE, sendo que a “cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: (i) prescrição por médico ou odontólogo assistente habilitado; (ii) inexistência de negativa expressa da ANS ou de pendência de análise em proposta de atualização do rol (PAR); (iii) ausência de alternativa terapêutica adequada para a condição do paciente no rol de procedimentos da ANS; (iv) comprovação de eficácia e segurança do tratamento à luz da medicina baseada em evidências de alto grau ou ATS, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível; e (v) existência de registro na Anvisa”.

    4. Nos termos do referido julgado, “a ausência de inclusão de procedimento ou tratamento no rol da ANS impede, como regra geral, a sua concessão judicial, salvo quando preenchidos os requisitos previstos no item 2, demonstrados na forma do art. 373 do CPC”, sendo possível a concessão excepcional de medicamento registrado pela ANVISA, mas não listado pela ANS, desde que o juízo observe as seguintes condições: “(a) verificar se há prova do prévio requerimento à operadora de saúde, com a negativa, mora irrazoável ou omissão da operadora na autorização do tratamento não incorporado ao rol da ANS; (b) analisar o ato administrativo de não incorporação pela ANS à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, sem incursão no mérito técnico-administrativo; (c) aferir a presença dos requisitos previstos no item 2, a partir de consulta prévia ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível, ou a entes ou pessoas com expertise técnica, não podendo fundamentar sua decisão apenas em prescrição, relatório ou laudo médico apresentado pela parte; e (d) em caso de deferimento judicial do pedido, oficiar a ANS para avaliar a possibilidade de inclusão do tratamento no rol de cobertura obrigatória”.

    5. A não observância das condições fixadas na Tese fixada na ADI 7.265 implica violação ao parâmetro de controle ora suscitado.

    IV. DISPOSITIVO

    6. Recurso de Agravo a que se nega provimento.